Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. PROVA PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.
2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação, devendo a discussão sobre o tema ser orientada pela teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade deve ser verificada a partir da matéria elencada na petição inicial. Tendo a apelante participado da cadeia de consumo, coletando o material analisado e remetendo ao laboratório responsável pela análise da amostra, é evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
3. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
4. Os exames realizados pelo autor abrangem janelas de detecção distintas, pois consideram períodos diferentes – os 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a cada coleta. Há, desse modo, quase um mês abarcado pelo primeiro exame que não está inserido na janela de detecção do segundo. O resultado negativo obtido no segundo exame, por si só, não é capaz de invalidar o primeiro resultado, ora discutido.
5. As requeridas não lograram demonstrar, no entanto, terem observado as normas estabelecidas na Resolução n. 691/2017 do CONTRAN para garantir a regularidade do procedimento e a validade do resultado, ficando confirmada pelo médico perito a falha na prestação dos serviços.
6. Diante da relevância do serviço prestado pelas rés e do seu credenciamento perante os órgãos públicos de trânsito, deveriam se atentar ao preenchimento integral dos requisitos previstos na Resolução n. 691/2017 do CONTRAN.
7. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que viola os direitos da personalidade e transcende a fronteira do mero aborrecimento cotidiano. In casu, trata-se de pessoa idosa de mais de 70 anos de idade, que exerce atividade profissional de motorista de modo eventual para complemento de renda, motivo pelo qual possui CNH em categoria especial. Inegável que o resultado positivo para o uso da substância “cocaína” gera constrangimento considerável ao indivíduo, sobretudo diante da possibilidade de não ter a sua CNH renovada.
8. Considerando o sigilo que envolve os resultados de exames laboratoriais, o que demonstra a mínima repercussão do caso, bem como as consequências do dano causado, impõe-se a minoração do valor atribuído aos danos morais, de modo a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.